Tribunal: TJES
Processo: 5027391-66.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027391-66.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAISLINE AMALIA TERTOS DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação promovida por Thaisline Amália Tertos dos Santos Silva em face de BANCO BMG SA. Alega em síntese a parte autora que possui cartão de crédito junto ao Banco réu, sendo que em outubro de 2022, recebeu fatura no valor de R$1.690,59 (um mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos), porém realizou pagamento parcial da fatura no valor de R$ 690,59 (seiscentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos). Ocorre que o requerido realizou um novo acordo referente ao pagamento do débito restante, mas entende inadmissível a forma pela qual se valeu a requerida, visto que após oito dias quitou com o restante da dívida. O autor aduz que referido parcelamento é indevido, tendo em vista que mesmo em atraso, sempre pagou as faturas dentro do mesmo mês. Assim, requer com a presente demanda, em sede liminar, que o requerido seja compelido a suspender o acordo arbitrário de pagamento, bem como as cobranças relacionadas a ele. Ao final, requer a confirmação da liminar, o cancelamento do acordo, bem como como as cobranças relacionadas a ele, seja compelida a ré a reconhecer o pagamento integral do débito, seja compelida a ré a emitir novas cobranças exclusivamente referente à mora no adimplemento pecuniário e condenada em indenização pelos danos morais.

Em sede de

sentença (ID 6927841)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, confirmando a liminar que suspendeu o acordo arbitrário de pagamento e as cobranças relacionadas a este, ainda reconheço o pagamento integral do débito, devendo devolver qualquer quantia cobrado por conta de tal parcelamento, à título de danos materiais, com correção de cada desembolso e juros da citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6927842),

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 6927846). Na ocasião, a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, é importante mencionar que restou devidamente demonstrado nos autos que a recorrida não agiu dentro da normativa do Banco Central, pois a resolução do BACEN limita a utilização do crédito rotativo por apenas 30 (trinta) dias, o que não ocorrera no caso em comento, já que esta não estava há mais de trinta dias em débito e antes mesmo do vencimento da fatura subsequente a autora quitou com toda sua dívida - fls. 03 do id 24051808. Assim sendo, entendo por indevido o parcelamento automático realizado pela requerida.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que realmente houve o pagamento integral do débito, devendo o recorrido devolver qualquer quantia cobrado por conta de tal parcelamento.

Por fim, no que concerne ao dano moral, entendo que este fora caracterizado. Pois, restou verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida. Além do mais, verifica-se que os transtornos suportados pela parte recorrente somados ao tempo gasto para resolver a situação, trouxeram transtornos à recorrente, que transcendem o mero aborrecimento, ou seja, afetou o patrimônio ideal da demandante.

Nesse contexto, sigo o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais - Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)”

No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$2.000,00, quantia que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 2.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)